Tribunal: TJSP
Processo: 1005553-22.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação de alienação da coisa comum com extinção de condomínio. Direito potestativo. Extinção do condomínio é exercício regular de direito. Realidade fática que não tem o condão de obrigar a autora a manter a copropriedade indefinidamente. Divisão proporcional do valor produto da alienação. Arbitramento de aluguéis. Uso exclusivo de bem imóvel comum por parte do réu-condômino. Vedação ao

Ementa:
Ação de alienação da coisa comum com extinção de condomínio. Direito potestativo. Extinção do condomínio é exercício regular de direito. Realidade fática que não tem o condão de obrigar a autora a manter a copropriedade indefinidamente. Divisão proporcional do valor produto da alienação. Arbitramento de aluguéis. Uso exclusivo de bem imóvel comum por parte do réu-condômino. Vedação ao enriquecimento ilícito. Valor que deve corresponder à metade da renda aferida pela locação do bem. Indenização mensal devida desde a constituição dos demais condôminos em mora. Percepção a partir da data da citação. Inteligência dos arts. 1.314 e 1.1319 do CC e art. 240 do CPC/2015. Condômino é obrigado a concorrer, na proporção de sua quota-parte, com as despesas que recaem sobre o bem comum (art. 1.315 do Código Civil), tanto aquelas atinentes a conservação do bem (impostos e taxas), sempre proporção da quota-parte. Compensação de valores deve ser realizada quando a apuração do valor resultado da venda. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.